Tribunal: TJDFT
Processo: 0772582-63.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DO VOO. CONEXÃO PERDIDA. PERNOITE NO LOCAL DA CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CHEGADA AO DESTINO 24 HORAS DEPOIS DO PREVISTO. DANO MORAL MAJORADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os autores adquiriram passagens aéreas da Latam, para o trecho Brasília - Ilhéus/BA, com conexão em Guarulhos/SP, previsto para 4h50 do dia 25/6/2025 e chegada ao destino prevista para 9h20 do mesmo dia. Todavia, com o atraso do voo do primeiro trecho, perderam o voo de conexão em Guarulhos e foram realocados para voo apenas no dia seguinte, chegando ao destino 24 horas depois do horário previsto.
2. Em que pese a companhia aérea ter alegado que o atraso do primeiro voo decorreu de problemas técnico-operacionais, não comprovou tal alegação.
3. O cenário delineado, que inclui a perda da conexão, a permanência de cerca de 12 horas no aeroporto decorrente de mais de uma reacomodação, a necessidade de pernoite no local da conexão e a perda de um dia de viagem de comemoração de aniversário de noivado, supera os limites do mero aborrecimento e configura dano moral.
4. A compensação fixada na origem merece ser majorada pois não retrata a experiência dos consumidores e está aquém dos valores fixados pelas Turmas Recursais. Assim, mostra-se razoável o arbitramento de R$ 2.000 (dois mil reais) para cada autor.
5. Recurso conhecido e provido.
6. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.